Tribunal: TCU
Processo: 001.280/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao Transferências Legais - 2016 (no da TCE no sistema: 2979/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12232/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social - atual Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome -, em desfavor de Almir Rezende, ex-Prefeito Municipal de Tartarugalzinho, AP, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, que teve por objetivo a execução dos Programas Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, no exercício de 2016. Considerando que o fundamento para instaurar a TCE decorreu ausência dos documentos comprobatórios das despesas no valor de R$ 164.445,48; considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos do art. 2o dessa norma, prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso; e que nos termos do art. 8o incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho; considerando que entre 20/03/2018 - data da ciência do ofício que solicitou a regularização da prestação de contas, de 26/02/2018 (peças 8 e 10) - e a emissão da Nota Técnica 1558/2021 (peça 12), em 07/07/2021, transcorreram mais de três anos, e que entre esses eventos não houve nenhum outro ato apuratório, configurando-se a ocorrência da prescrição intercorrente; considerando que, em pareceres convergentes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concluem pela prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento (peças 49-52); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, 143, inciso I, alínea "a", 169, inciso III e VI, 212, do Regimento Interno/TCU, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 001.280/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Almir Rezende (XXX.965.376-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Tartarugalzinho - AP. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.